Tribunal: TCU
Processo: 023.465/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7594/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.465/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Andrade Alvarenga (XXX.068.457-XX); Bianca Garcia Neri (XXX.775.647-XX); Bryan Hudson Hossy (XXX.222.766-XX); Gustavo Dantas de Faria Cardoso (XXX.267.357-XX); Marcos Cesar de Vasconcelos Lima (XXX.860.303-XX); Nathalia Figueiredo de Azevedo (XXX.077.217-XX); Raquel Guilherme de Lima (XXX.555.846-XX); Thiago Cardoso Tricarico (XXX.508.417-XX); Vinicius Tadeu Kartnaller Montalvao (XXX.669.517-XX); Walter Dias Sueth Netto (XXX.577.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.